Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INJURIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR UNITÁRIO DO DIA MULTA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime injúria racial, notadamente, pelas declarações da vítima em consonância com vídeos juntados aos autos, nos quais é possível ouvir as ofensas raciais imputadas, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo. 1.1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância, mormente, se estiver corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
2. A fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, está em consonância ao disposto na alíneas do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, uma vez que a condição de reincidente da ré afasta a possibilidade do regime inicial aberto, não havendo na hipótese nenhuma circunstância especial que justifique qualquer excepcionalidade à regra legal.
3. Fixa-se cada dia-multa no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, se houve omissão da sentença nessa parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.